Tribunal: TJMT
Processo: 1048373-02.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048373-02.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento aos recursos, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por arbitramento em razão de rescisão contratual antecipada.

2.

O embargante sustenta nulidade por julgamento extra petita, contradição quanto à natureza do contrato e à cláusula de êxito, omissão na análise de provas documentais e dos termos de quitação, inadequação do arbitramento e erro na fixação do ônus sucumbencial.

3.

O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários, afastou a quitação integral e concluiu pela inexistência de vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão quanto: (i) ao cabimento do arbitramento de honorários advocatícios diante de contrato com cláusula de êxito; (ii) à validade dos termos de quitação apresentados; (iii) à alegação de ausência de proveito econômico e de serviços não remunerados; e (iv) à alegada inadequação da via eleita e aos critérios de fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão enfrentou expressamente o cabimento do arbitramento de honorários, assentando que a rescisão unilateral do contrato autoriza a fixação proporcional da remuneração, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

5.

A alegação de quitação foi afastada, pois os documentos apresentados não individualizam as demandas nem comprovam a satisfação integral dos honorários.

6.

A existência de cláusula de êxito não impede o arbitramento quando inviabilizada sua implementação por ato do contratante.

7.

A decisão analisou a utilidade jurídica e econômica dos serviços prestados, ainda que não tenha ocorrido recuperação integral do crédito.

8.

Não há omissão ou contradição quanto aos critérios de fixação do quantum ou à distribuição do ônus sucumbencial.

9.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão esteja fundamentada.

10.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato antes da conclusão dos serviços. 3. A existência de cláusula de êxito não impede o arbitramento quando sua implementação é inviabilizada por ato do contratante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que rejeitou as preliminares, e negou provimento aos recursos interpostos entre as partes.

Sustenta o embargante a existência de nulidade e vícios no julgado, notadamente por suposto julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda originária não versava sobre ausência de pagamento pelos serviços prestados ao longo da execução, mas apenas sobre eventual remuneração vinculada ao êxito na recuperação de crédito, condicionada à ocorrência de evento futuro e incerto previsto contratualmente.

Alega contradição no acórdão ao reconhecer a existência de contrato entre as partes, com previsão de múltiplas formas de remuneração, bem como a existência de termos de quitação e renúncia, e, ainda assim, manter a condenação ao pagamento de honorários por arbitramento, mesmo diante da ausência de implementação da condição suspensiva referente à recuperação final do crédito.

Aponta omissão quanto à adequada valoração das provas documentais, especialmente do contrato de prestação de serviços e dos termos de quitação anuais, os quais, segundo afirma, comprovam o adimplemento integral dos honorários relativos aos serviços efetivamente prestados até a data de sua emissão, nos termos da cláusula 6.22 do instrumento contratual e do art. 320 do Código Civil.

Defende que o contrato firmado possui natureza híbrida, prevendo remuneração por serviços prestados independentemente de êxito, bem como eventual remuneração adicional vinculada ao proveito econômico, não se tratando, portanto, de contrato exclusivamente de êxito, circunstância que teria sido ignorada pelo acórdão.

Sustenta, ainda, omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações de execução que embasam a demanda, bem como quanto à ausência de demonstração de serviços não remunerados que justificassem o arbitramento judicial de honorários.

Aduz inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, diante da existência de estipulação contratual e de acordo entre as partes, seria inaplicável o arbitramento previsto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Aponta, também, omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, bem como erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, sustenta que a manutenção da condenação implicaria enriquecimento sem causa, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual, além de destacar a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de enfrentamento específico das cláusulas contratuais e dos termos de quitação em casos análogos, com determinação de anulação de acórdãos por negativa de prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 363771863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especialmente contradição, omissão e eventual obscuridade na apreciação das teses deduzidas pela parte embargante.

No caso, o acórdão examinou de forma expressa a controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios, assentando que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, antes da conclusão das demandas, autoriza a fixação proporcional da remuneração, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Também houve enfrentamento direto da alegação de quitação, tendo o colegiado consignado que os documentos apresentados seriam genéricos e insuficientes para comprovar a satisfação integral dos honorários, por ausência de individualização das demandas e dos critérios de remuneração.

Do mesmo modo, a decisão abordou a questão da cláusula de êxito, afirmando que sua existência não impede o arbitramento quando inviabilizada sua implementação por ato do contratante, bem como analisou a alegação de ausência de proveito econômico, concluindo que a atuação profissional gerou utilidade jurídica e econômica ao cliente, ainda que não houvesse recuperação integral de crédito.

Não há, igualmente, obscuridade, pois o acórdão delimitou de forma coerente os fundamentos que embasaram a manutenção da sentença, especialmente quanto ao cabimento do arbitramento e à inadequação dos termos de quitação para afastar a pretensão autoral.

Por fim, inexiste negativa de prestação jurisdicional. A circunstância de o acórdão não acolher as teses defendidas pelo embargante, nem enfrentar individualmente todos os dispositivos legais por ele invocados, não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido resolvida de forma clara e fundamentada, como ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de modo coerente, as razões de seu convencimento, o que foi plenamente observado.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026